Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Franquislei do Nascimento Chagas em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamento S/A –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante não comprovara que os valores bloqueados são provenientes dos frutos de sua atividade laboral, tampouco evidenciara que o valor bloqueado destina-se à sua manutenção e de sua família, não sobejando possível a desconstituição da constrição. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é insubsistente a penhora efetivada em ativos localizados em contas bancárias de sua titularidade, no montante de R$3.502,08 (três mil, quinhentos e dois reais e oito centavos). Assinalara que o montante encontrado possui natureza salarial e representa os rendimentos que aufere no exercício da atividade laboral autônoma de tatuador, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, IV), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuara, outrossim, que parte do crédito executado diz respeito aos honorários advocatícios assegurados ao advogado do agravado, que não integra a angularidade da relação processual executiva, devendo ser excluído do valor penhorado o importe correspondente aos honorários advocatícios. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Franquislei do Nascimento Chagas em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamento S/A –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante não comprovara que os valores bloqueados são provenientes dos frutos de sua atividade laboral, tampouco evidenciara que o valor bloqueado destina-se à sua manutenção e de sua família, não sobejando possível a desconstituição da constrição. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da existência de estofo legal apto a legitimar a penhora do numerário encontrado nas contas bancárias de titularidade do agravante, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através da execução que maneja. É que, deferida a pretensão formulada pelo agravado no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restaram bloqueados ativos, que, segundo sustentara o agravante, possuem natureza salarial, pois provenientes de seu trabalho como tatuador autônomo. Formulado pedido de liberação do penhorado, restado indeferido, sob o fundamento de que o importe fora localizado em conta corrente, afigurando-se possível a constrição, notadamente quando não demonstrada a natureza salarial da quantia bloqueada. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, aqui entendimento como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, merece ser assinalado que, conforme se infere dos autos da execução, realizada pesquisa via Sistema Sisbajud[1], fora penhorada a quantia total de R$ 4.679,49 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nova centavos), da seguinte forma: (i) o valor de R$93,24 (noventa e três reais e vinte e quatro centavos), localizada em conta de titularidade do agravante mantida junto ao Nu Pagamentos S/A, no dia 09.06.2022; (ii) a importância de R$ 3.502,08 (três mil, quinhentos e dois reais e oito centavos), localizada em conta bancária mantida junto ao PagSeguro Internet S/A, no dia 07.06.2022; (iii) a quantia de R$766,93 (setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), encontrada em conta mantida junto ao Nu Pagamentos S/A, no dia 07.06.2022; (iv) e o importe de R$ 317,24 (trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), recolhido na conta mantida junto ao MercadoPago.Com Representações Ltda. Conforme se infere das razões recursais, alegara o agravante que apenas a quantia de R$3.502,08 (três mil, quinhentos e dois reais e oito centavos), recolhida em conta bancária de sua titularidade junto ao PagSeguro Internet S/A, ostenta natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável. Ocorre, contudo, que o agravante não positivara essa alegação, não sobejando possível a ilação de que o ativo encontrado em aludida conta é originário de seus rendimentos como tatuador autônomo, notadamente quando não fora evidenciada essa assertiva. Conquanto o agravante tenha coligido extrato bancário, não afigura-se possível aferir tratar-se do extrato relativo à conta que mantém junto ao PagSeguro Internet S/A. Assinala-se que no aludido documento apenas se evidenciam transações realizadas entre os dias 24 de abril a 07 de junho do corrente ano, constando os termos “vendas – plano de recebimento”, “recebimento de pix” não sobejando concluir que esses valores traduzem produto de seu labor como trabalhador autônomo. Conforme consignara o provimento arrostado, o agravante deveria comprovar a natureza salarial da verba penhorada mediante a “juntada de notas fiscais, recibos, ou declarações assinadas pelos contratantes dos seus serviços[2]” Destarte, não evidenciando a agravante que o numerário encontrado nessa conta bancária efetivamente ostenta natureza salarial, não se desincumbira do ônus a ele reservado de positivar a impenhorabilidade dessa verba. Deve ser registrado que o agravante é o maior interessado na desconstituição da penhora, portanto a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria o agravante comprovar a origem das verbas nela recolhidas. Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que, não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto tenha alegado que a penhora recaíra sobre numerário de natureza salarial, não guarnecera materialmente o aduzido, ônus que compete unicamente ao agravante, não sobejando possível a transferência desse encargo ao exequente, devendo ser preservada a constrição, ao menos nessa análise perfunctória (CPC, art. 854, §3o, I). Outrossim, não sobeja possível acolher-se a tese defendida pelo agravante no sentido de que não sobeja possível que a penhora alcance o valor correspondente aos honorários advocatícios assegurados ao patrono do agravado. Ora, a verba advocatícia fora fixada pelo Juízo e integra o crédito executado, podendo ser perseguida em conjunto, de modo que afigura-se irrelevante o fato de o advogado não integrar a angularidade da relação processual, pois ostenta direito creditório em face do agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 131091502 - Pág. 1 a ID Num. 131091507 - Pág. 3 (fls. 345/355) – ação principal. [2] - ID Num. 135592869 - Pág. 1 (fl. 364) – ação principal.